Tribunal: TJMT
Processo: 1021891-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N. 1021891-09.2025.8.11.0000
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 240, §§ 1o E 2o, DO ECA (ATOS OBSCENOS/PORNOGRAFIA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE). ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PERPETUAÇÃO DA CONDUTA APÓS VIGÊNCIA DA NOVA LEI. APLICABILIDADE DA NORMA VIGENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JUCINEY VALDOMIRO DOS REIS, condenado pelo crime do Art. 240, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.069/1990 (ECA), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão.
2. O requerente sustenta que a decisão condenatória violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (Art. 5o, XL, CF). A defesa alega que os fatos (propostas indecorosas às vítimas) ocorreram em outubro de 2008, antes da entrada em vigor da Lei no 11.829/2008 (25 de novembro de 2008), que incluiu o § 1o, tornando a pena mais severa.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal, calcada no Art. 621, I, do CPP, exige que a sentença seja manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
4. Da Irretroatividade da Lei Penal mais Gravosa: O princípio da irretroatividade da lei penal mais grave (Art. 5o, XL, CF) não foi violado.
o A denúncia e o depoimento da vítima H. I. de S. F. indicam que a conduta criminosa (as propostas e tentativas de convencer as vítimas a participar de cenas de sexo/pornografia) se estendeu por um período, entre os meses de outubro a dezembro de 2008.
o A jurisprudência consolidada, especialmente em crimes de natureza permanente ou continuada (como a conduta de recrutar e persuadir por atos reiterados), determina que se aplica a lei vigente no momento em que cessa a permanência ou a reiteração da conduta.
o Considerando que parte da execução do crime ocorreu sob a vigência da Lei no 11.829/2008 (que entrou em vigor em 25 de novembro de 2008), a aplicação da nova redação do Art. 240 do ECA e seus parágrafos é legítima e não configura erro judicial.
5. Da Contrariedade à Evidência dos Autos:
o O requerente baseia sua tese em uma interpretação seletiva e tendenciosa dos autos originais, juntando apenas trechos inquisitivos parciais.
o A condenação foi mantida pelo acórdão sob a premissa de que os atos se perpetuaram. A Revisão Criminal não se presta a reavaliar ou reinterpretar o acervo probatório já exaustivamente analisado pelas instâncias ordinárias, buscando apenas fazer prevalecer a versão defensiva.
6. Conclusão: Não se demonstrou qualquer erro judicial grave ou contrariedade manifesta ao texto expresso da lei. O requerente busca a desconstituição de uma decisão razoável por meio de uma interpretação fática que não encontra respaldo no conjunto probatório, o que demonstra a inadequação da via eleita.
III. DISPOSITIVO
7. JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, a presente Ação de Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021891-09.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), JUCINEY VALDOMIRO DOS REIS - CPF: 419.749.051-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), HELLEN IZABELA DE SOUZA FERREIRA (VÍTIMA), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

REVISÃO CRIMINAL. ART. 240, §§ 1o E 2o, DO ECA (ATOS OBSCENOS/PORNOGRAFIA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE). ALEGAÇÃO DE
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA
. PERPETUAÇÃO DA CONDUTA APÓS VIGÊNCIA DA NOVA LEI. APLICABILIDADE DA NORMA VIGENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por JUCINEY VALDOMIRO DOS REIS, condenado pelo crime do
Art. 240, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.069/1990 (ECA)
, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão.

2.

O requerente sustenta que a decisão condenatória violou o princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa
(Art. 5o, XL, CF). A defesa alega que os fatos (propostas indecorosas às vítimas) ocorreram em
outubro de 2008
, antes da entrada em vigor da
Lei no 11.829/2008
(25 de novembro de 2008), que incluiu o § 1o, tornando a pena mais severa.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal, calcada no Art. 621, I, do CPP, exige que a sentença seja
manifestamente contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

4.

Da Irretroatividade da Lei Penal mais Gravosa
: O princípio da irretroatividade da lei penal mais grave (Art. 5o, XL, CF)
não foi violado
.

o

A denúncia e o depoimento da vítima H. I. de S. F. indicam que a conduta criminosa (as propostas e tentativas de convencer as vítimas a participar de cenas de sexo/pornografia) se estendeu por um período,
entre os meses de outubro a dezembro de 2008
.

o

A jurisprudência consolidada, especialmente em crimes de natureza
permanente
ou
continuada
(como a conduta de recrutar e persuadir por atos reiterados), determina que se aplica a
lei vigente no momento em que cessa a permanência ou a reiteração da conduta
.

o

Considerando que parte da execução do crime ocorreu sob a vigência da
Lei no 11.829/2008
(que entrou em vigor em 25 de novembro de 2008), a aplicação da nova redação do Art. 240 do ECA e seus parágrafos é
legítima
e não configura erro judicial.

5.

Da Contrariedade à Evidência dos Autos
:

o

O requerente baseia sua tese em uma
interpretação seletiva e tendenciosa
dos autos originais, juntando apenas trechos inquisitivos parciais.

o

A condenação foi mantida pelo acórdão sob a premissa de que os atos se perpetuaram. A Revisão Criminal não se presta a
reavaliar ou reinterpretar o acervo probatório
já exaustivamente analisado pelas instâncias ordinárias, buscando apenas fazer prevalecer a versão defensiva.

6.

Conclusão
: Não se demonstrou qualquer erro judicial grave ou contrariedade
manifesta
ao texto expresso da lei. O requerente busca a desconstituição de uma decisão razoável por meio de uma interpretação fática que não encontra respaldo no conjunto probatório, o que demonstra a
inadequação da via eleita
.

III. DISPOSITIVO

7.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Ação de Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

Relatório

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JUCINEY VALDOMIRO DOS REIS, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A ação é interposta em face de acórdão condenatório exarada pela 4a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o Recurso de Apelação do revisionando, interposto nos autos da Ação Penal no 0013714-06.2009.8.11.0042.

O requerente foi condenado, ao fim, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 240, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A defesa alega que a decisão condenatória é contrária a texto expresso de lei e à evidência dos autos.

Sustenta que os delitos teriam sido praticados em

outubro de 2008
,
e que a condenação do revisionando se deu sob a égide de lei posterior mais gravosa (Lei no 11.829, de 2008, que incluiu o §1o ao art. 240 do ECA e entrou em vigor em 25 de novembro de 2008), o que violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Afirma que a condenação se baseou em depoimentos controvertidos e sem indicativos precisos de datas ou frequência dos crimes.

A defesa aponta que o revisionando está iniciando o cumprimento da pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, o que demonstra o
periculum in mora
e justifica a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação.

Diante do exposto, o revisionando requer o recebimento do pedido revisional com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP.

Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação e expedir alvará de soltura.

No mérito, pugna pela procedência da Revisão Criminal, com a cassação da sentença rescindenda e a correção para alterar a classificação do delito (modificação do tipo penal) para o artigo 240 do ECA (sem a aplicação do § 2o, incluído por lei posterior).

Requer, ainda, que a pena seja imposta considerando as circunstâncias judiciais e que o regime de cumprimento seja modificado para o aberto, com a devida comunicação ao Juízo da Execução Penal.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

O parecer, da lavra do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, recomenda a improcedência da revisional.

À douta Revisão.

Voto.

Conforme relatado, o revisionando pretende a modificação de sua
condenação definitiva à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 240, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Aponta-se, em síntese, contrariedade ao texto expresso da Lei Penal.

Sustenta que os delitos teriam sido praticados em

outubro de 2008
,
e que a condenação do revisionando se deu sob a égide de lei posterior mais gravosa (Lei no 11.829, de 2008, que incluiu o §1o ao art. 240 do ECA e entrou em vigor em 25 de novembro de 2008), o que violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Afirma que a condenação se baseou em depoimentos controvertidos e sem indicativos precisos de datas ou frequência dos crimes.

Pugna pela procedência da Revisão Criminal, com a cassação da sentença rescindenda e a correção para alterar a classificação do delito (modificação do tipo penal) para o artigo 240 do ECA (sem a aplicação do § 2o, incluído por lei posterior).

A admissão da revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Contudo, observo que não restou minimamente comprovada a alegação defensiva de que que teria sido aplicada lei penal mais grave a fato anterior à sua vigência.

Com efeito, a defesa alega que os fatos se deram no mês de outubro de 2008, ou seja, antes da vigência da Lei 11.829, de 25 de novembro de 2008.

Não obstante, a denúncia fez anotar que os fatos se deram “no ano de 2008, em data e horário não especificados nos autos, mas
entre os meses de outubro a dezembro
”, e que “as vítimas apontadas declararam que não chegaram a se submeter à sessão de fotos, mas que as tentativas de convencê-las foram várias e
duraram cerca de dois meses
”.

Do depoimento da vítima H. I. de S. F., em sede inquisitiva, extraio que a “
declarante narra ainda que desde o mês de outubro até o mês de dezembro de 2008
, VALDOMIRO sempre vinha lhe fazendo a citada proposta, sendo que a declarante sempre se recusou a fazer (...)”

Verifico, ainda, que a defesa juntou apenas as declarações inquisitivas dessa vítima, despontando que existem, em tese, outras vítimas, sem perder de vista a ausência de juntada integral dos autos.

Conforme assinalado pelo douto parecerista, com a clareza que lhe é peculiar:

“Portanto, há
clara incidência de conduta típica após a vigência da Lei no 11.829/2008, o que legitima a aplicação da nova redação do art. 240 do ECA,
inclusive de seus parágrafos.

A jurisprudência é firme no sentido de que,
havendo continuidade delitiva ou reiteração de condutas, aplica-se a norma vigente durante o período de execução do crime, desde que parte da conduta tenha ocorrido sob sua vigência.”

Portanto, constato que as intentonas do requerente, com propostas indecorosas para as vítimas, perduraram mesmo após o advento da lei penal mais gravosa, de modo que os atos consistentes em “recrutar as adolescentes” para a participação em cenas de sexo explícito ou pornografia foram praticados sob a égide da nova lei, não restando demonstrada a violação à vedação de aplicação da lei penal mais gravosa a fatos anteriores.

Salta aos olhos que a pretensão revisional se escora em uma interpretação absolutamente tendenciosa, parcial e benevolente, das provas encartadas nos autos, bem como constato que a defesa realizou juntada parcial seletiva dos documentos constantes na ação original, o que induz ainda mais a interpretação para uma construção distorcida da defesa, que não se sustenta depois de uma análise imparcial do feito.

Portanto, é patente que não se operou qualquer contrariedade entre a sentença condenatória, o acórdão que a manteve, e a Lei Penal.

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas na sentença condenatória, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Mais ainda, vislumbro que a tese central não tem qualquer amparo na prova dos autos, cuidando de um equívoco claro na interpretação do acervo probante, a partir do nítido intento de mitigar a responsabilidade penal do agente.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, a
contrario sensu
, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Logo, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento na sentença condenatória, sem a juntada de provas novas, bem como a aplicação de uma interpretação tendenciosa das provas, sem a demonstração de qualquer equívoco patente.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026